Tribunal: TJDFT
Processo: 0745065-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de referência, verifico que as partes formularam pedido de acordo judicial (ID 216199097, dos autos de origem) tendo como consequência a extinção do processo de origem. Nesse sentido, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de desistência do presente recurso. Publique-se. Intime-se.